Tribunal: STJ
Processo: 0482550-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058440 - SP(2025/0482550-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: ADRIANO CESAR PEREIRA
INTERES.
: RENAN HENRIQUE MIRAGAIA MENDES PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MILENA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: JOAO BENAVIDES ALARCON
INTERES.
: GILSON MENDES DE SOUZA
INTERES.
: JUAN LAMBERT DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
LIMITES COGNITIVOS DO
. TEORIA DO JUÍZO
HABEAS CORPUS
APARENTE.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental e
manteve o não conhecimento de
, no qual se alegava flagrante ilegalidade
habeas corpus
decorrente da ausência de justa causa, atipicidade da conduta e nulidade de atos praticados por
juízo posteriormente declarado incompetente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, especialmente quanto à alegada flagrante ilegalidade e à aplicação da teoria do juízo
aparente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material do julgado, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito
da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55900532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0965b680-7cac-42b1-8074-99850f19f076

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os pontos relevantes, ao consignar
expressamente a inexistência de flagrante ilegalidade apta a autorizar o conhecimento do habeas
e ao delimitar que as teses defensivas invocadas deveriam ser objeto de apreciação pela
corpus
instância ordinária, não havendo omissão a ser suprida.
5. As alegações de atipicidade da conduta, ausência de dolo, de nexo causal e de vínculo
subjetivo exigem análise aprofundada do contexto fático e da imputação descrita na denúncia, o
que demanda instrução probatória e exame inicial pela instância ordinária, sendo inviável o seu
enfrentamento originário na via estreita do
, sob pena de indevida supressão de
habeas corpus
instância.
6. Quanto à teoria do juízo aparente, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a
possibilidade de ratificação dos atos decisórios praticados por juízo posteriormente declarado
incompetente, desde que não demonstrado prejuízo à defesa, circunstância que não se
evidenciou nos autos, afastando-se, assim, qualquer omissão sobre o ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, somente se
art. 619
prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis como
sucedâneo para rediscussão do mérito da decisão ou para reiteração de teses já examinadas e
rejeitadas no julgamento embargado.
2. Não há omissão quando o acórdão se encontra suficientemente fundamentado e enfrenta de
forma coerente os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a
rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
3. As teses defensivas relativas à atipicidade da conduta, ausência de dolo, de nexo causal, de
vínculo subjetivo e de justa causa demandam análise fático-probatória e exame prévio pela
instância ordinária, sendo incabível seu conhecimento originário em
sob pena de
habeas corpus
supressão de instância.
4. O reconhecimento superveniente da incompetência do juízo de origem não impõe a anulação
automática dos atos decisórios, sendo admissível sua ratificação, à luz da teoria do juízo
aparente, desde que não demonstrado prejuízo à defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.235.623/SC,
Turma, DJEN de 23/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0965b680-7cac-42b1-8074-99850f19f076

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058440 - SP(2025/0482550-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: ADRIANO CESAR PEREIRA
INTERES.
: RENAN HENRIQUE MIRAGAIA MENDES PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MILENA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: JOAO BENAVIDES ALARCON
INTERES.
: GILSON MENDES DE SOUZA
INTERES.
: JUAN LAMBERT DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
LIMITES COGNITIVOS DO
. TEORIA DO JUÍZO
HABEAS CORPUS
APARENTE.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental e
manteve o não conhecimento de
, no qual se alegava flagrante ilegalidade
habeas corpus
decorrente da ausência de justa causa, atipicidade da conduta e nulidade de atos praticados por
juízo posteriormente declarado incompetente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, especialmente quanto à alegada flagrante ilegalidade e à aplicação da teoria do juízo
aparente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55901035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: 92f0fb76-af0f-4969-94c4-f40cf3cbfa35

3. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, possuem
art. 619
fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material do julgado, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito
da controvérsia.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os pontos relevantes, ao consignar
expressamente a inexistência de flagrante ilegalidade apta a autorizar o conhecimento do habeas
e ao delimitar que as teses defensivas invocadas deveriam ser objeto de apreciação pela
corpus
instância ordinária, não havendo omissão a ser suprida.
5. As alegações de atipicidade da conduta, ausência de dolo, de nexo causal e de vínculo
subjetivo exigem análise aprofundada do contexto fático e da imputação descrita na denúncia, o
que demanda instrução probatória e exame inicial pela instância ordinária, sendo inviável o seu
enfrentamento originário na via estreita do
, sob pena de indevida supressão de
habeas corpus
instância.
6. Quanto à teoria do juízo aparente, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a
possibilidade de ratificação dos atos decisórios praticados por juízo posteriormente declarado
incompetente, desde que não demonstrado prejuízo à defesa, circunstância que não se
evidenciou nos autos, afastando-se, assim, qualquer omissão sobre o ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, somente se
art. 619
prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis como
sucedâneo para rediscussão do mérito da decisão ou para reiteração de teses já examinadas e
rejeitadas no julgamento embargado.
2. Não há omissão quando o acórdão se encontra suficientemente fundamentado e enfrenta de
forma coerente os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a
rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
3. As teses defensivas relativas à atipicidade da conduta, ausência de dolo, de nexo causal, de
vínculo subjetivo e de justa causa demandam análise fático-probatória e exame prévio pela
instância ordinária, sendo incabível seu conhecimento originário em
sob pena de
habeas corpus
supressão de instância.
4. O reconhecimento superveniente da incompetência do juízo de origem não impõe a anulação
automática dos atos decisórios, sendo admissível sua ratificação, à luz da teoria do juízo
aparente, desde que não demonstrado prejuízo à defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.235.623/SC,
Turma, DJEN de 23/12/2025.
Documento eletrônico VDA55901035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: 92f0fb76-af0f-4969-94c4-f40cf3cbfa35

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DORIVAL DE PAULA JUNIOR
contra o acórdão proferido nos autos do AgRg no HC n.
que negou provimento ao
1.058.440/SP,
agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado.
Alega, em síntese, que o acórdão não teria examinado a alegada flagrante ilegalidade
decorrente da ausência de tipicidade da conduta, bem como não teria enfrentado adequadamente
as teses relativas à inexistência de dolo, de nexo causal e de vínculo subjetivo com os fatos
narrados na denúncia.
Assevera que haveria omissão quanto à aplicação da teoria do juízo aparente, sob o
argumento de que não teria sido analisada a existência de prejuízo à defesa em razão da
ratificação dos atos praticados pelo juízo posteriormente declarado incompetente.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente reconhecimento
da atipicidade da conduta e da ausência de justa causa, a fim de determinar o trancamento da
ação penal. Subsidiariamente, postula a anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo de
origem.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se a sanar eventual obscuridade,
contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do
mérito da controvérsia.
No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão, sob o
argumento de que o acórdão não teria examinado a alegada flagrante ilegalidade, em especial
quanto à atipicidade da conduta, à ausência de dolo, de nexo causal e de vínculo subjetivo, bem
como quanto à aplicação da teoria do juízo aparente.
A alegação, contudo, não procede.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ao consignar expressamente a inexistência de flagrante ilegalidade apta
a autorizar o conhecimento do
, bem como ao assentar que as teses defensivas não
habeas corpus
foram desconsideradas, mas, ao contrário, delimitadas de modo expresso quanto ao seu âmbito
próprio de exame.
Documento eletrônico VDA55901035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: 92f0fb76-af0f-4969-94c4-f40cf3cbfa35

Com efeito, tais alegações demandam apreciação inicial pela instância ordinária, no
curso da instrução criminal, por envolverem análise do contexto fático e da imputação formulada
na denúncia, sendo inviável o seu exame originário na via estreita do
, sob pena de
habeas corpus
indevida supressão de instância.
De igual modo, não verifico omissão quanto à aplicação da teoria do juízo aparente.
O acórdão foi expresso ao reconhecer a possibilidade de ratificação dos atos decisórios
praticados por juízo posteriormente declarado incompetente, desde que inexistente demonstração
de prejuízo à defesa, circunstância não evidenciada nos autos.
Exigir a análise exaustiva de cada alegação apresentada, sobretudo daquelas que
demandam exame aprofundado do contexto fático e da imputação formulada na denúncia,
comprometeria a racionalidade do processo e desviaria o foco dos fundamentos jurídicos que,
por si mesmos, mostram-se suficientes para a solução da controvérsia.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que não há omissão quando a decisão
está suficientemente fundamentada, resolvendo a controvérsia com base nos elementos
essenciais ao julgamento, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1026,
NCPC. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
DO CPC. NÃO
ART. 1.015
CABIMENTO DO AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. PROVIDO EM
PARTE.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
[...]
5. Recurso a que se dá provimento em parte.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.235.623/SC,
DJEN de
)
9/12/2025,
23/12/2025.

Assim, desde que os fundamentos adotados sejam aptos a sustentar a conclusão e
que os pontos determinantes tenham sido enfrentados de modo coerente, não se configura
omissão pela ausência de menção individualizada a cada argumento deduzido. O que se exige é
fundamentação adequada, e não exaustividade argumentativa.
Documento eletrônico VDA55901035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: 92f0fb76-af0f-4969-94c4-f40cf3cbfa35

Na hipótese, verifico que a decisão embargada resolveu integralmente a controvérsia,
inexistindo vício a ser sanado.
A insurgência, em verdade, revela inconformismo com a conclusão adotada e traduz
tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de
declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55901035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:05
Código de Controle do Documento: 92f0fb76-af0f-4969-94c4-f40cf3cbfa35

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0482550-9
HC 1.058.440 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004467620184036135 4467620184036135
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR
INTERES.
: ADRIANO CESAR PEREIRA
INTERES.
: RENAN HENRIQUE MIRAGAIA MENDES PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MILENA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: JOAO BENAVIDES ALARCON
INTERES.
: GILSON MENDES DE SOUZA
INTERES.
: JUAN LAMBERT DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: ADRIANO CESAR PEREIRA
INTERES.
: RENAN HENRIQUE MIRAGAIA MENDES PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MILENA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: JOAO BENAVIDES ALARCON
INTERES.
: GILSON MENDES DE SOUZA
INTERES.
: JUAN LAMBERT DOS SANTOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485443281548542@
2025/0482550-9 - HC 1058440 Petição : 2026/0021903-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:44
Código de Controle do Documento: 995E6238-3454-4C17-BA34-13187551F023